Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. ATRASO. UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA MORADIA ATÉ CONCLUSÃO. PAGAMENTO. ALUGUEL. QUITAÇÃO IMÓVEL. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. A legitimidade ad causam deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, segundo a qual o magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado.
2. Não se acolhe a impugnação à gratuidade de justiça quando a parte impugnante não traz aos autos elementos que confrontem os requisitos legais para a sua concessão, previstos no art. 99 do Código de Processo Civil.
3. As provas constantes dos autos corroboram com os argumentos dos autores no sentido de que realizaram a quitação do débito por meio de pagamento ao antigo proprietário do imóvel e que, enquanto o apartamento não fosse entregue aos requerentes, seria descontado mensalmente o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) da dívida.
4. Quando os elementos presentes nos autos comprovam a realização do negócio jurídico, a medida que se impõe é a quitação do contrato de cessão de direitos, com a entrega imediata do apartamento aos requerentes.
5. Não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral.
6. Recurso parcialmente provido.